Tribunal: TJMT
Processo: 1003294-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003294-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PICOLO - CPF: 174.407.501-87 (AGRAVANTE), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (AGRAVADO), CLEUZA ANNA COBEIN - CPF: 525.416.818-87 (ADVOGADO), ROMEU FERNANDES FARIAS - CPF: 325.303.028-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, é aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

No caso em tela, não se aplica a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do CPC, posto que não se trata de ação de cobrança da cédula de crédito bancário, mas sim de busca e apreensão amparada na garantia fiduciária constante do contrato.

Demais disso, também não se aplica ao caso o prazo prescricional de três anos previsto no art. 52 do Decreto-Lei 413/69 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, posto que não se trata de execução do título de crédito (cédula de crédito bancário), mas sim, como já mencionado, de busca e apreensão de bens móveis alienados fiduciariamente em garantia ao credor.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

No caso em testilha, como
detalhadamente
explicado em linhas anteriores, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por JOSE LUIZ PICOLO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, na Ação de Busca e Apreensão nº 0001961-67.2014.8.11.0045, movida em seu desfavor por BANCO ABC BRASIL S/A, que rejeitou a arguição de prescrição do direito material e prescrição intercorrente.

Nas razões apresentadas, sustenta o agravante, em resumo, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em se tratando de busca e apreensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a prescrição quinquenal disposto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, a contar do vencimento da última parcela do contrato.

Afirma que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada entre as partes em 18 de julho de 2013, com início do pagamento em 19 de agosto de 2013, sendo que a última parcela venceu na data de 14 de janeiro de 2014 (6 parcelas), quando, então, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos para cobrança do título.

Não obstante o Agravado tenha ajuizado a ação tempestivamente – em 10 de abril de 2014, quando ainda não prescrito o direito material – não logrou êxito em promover a citação do Agravante nos prazos estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º do art. 219 do CPC/1973 (vigente à época do despacho que determinou a citação).

Assevera que, considerando que a última parcela do título objeto da presente ação venceu em 14 de janeiro de 2014, e que não restaram obedecidos os prazos estabelecidos pelos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/1973, o banco teria até o dia 14 de janeiro de 2019 para proceder à citação do Agravante.

Lado outro, defende que não se vislumbra, no presente caso, demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, conforme alegado pelo magistrado e nos termos do que estatui a Súmula 106 do STJ. Em sentido contrário, o decurso de prazo que decorreu sem a citação do Agravante, ocorreu por desídia do Agravado.

Defende que resta claro que a desídia do Agravado para adotar as providências cabíveis para a citação do Agravante, o que impõe a modificação da decisão agravada, com o reconhecimento da ocorrência da prescrição do direito material (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), e consequente extinção do feito.

Requer seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para, reformando-se a decisão agravada, reconhecer a ocorrência da prescrição material, julgando-se extinto o processo.

Contraminuta da parte agravada (ID 162703658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO ABC BRASIL S.A em face de JOSE LUIZ PICOLO.

O requerido opôs exceção de pré-executividade no Id. n. 66582400, aduzindo a ocorrência de prescrição intercorrente, face o decurso do prazo prescricional quinquenal. Ao fim requer o reconhecimento da prescrição aludida, com a extinção do feito.

A requerente se manifestou no Id. n. 66582400, pontuando que a manifestação do requerido é despida de respaldo legal, pugnando pela rejeição liminar da Exceção de Pré Executividade.

Discorre ainda, que não ocorreu a prescrição do titulo que instrui a ação de busca e apreensão e ou intercorrente, requerendo ao fim, a intimação do requerido por meio de seus advogados devidamente constituídos nos autos, para apresentar os bens pendentes de apreensão em juízo, sob pena de ser configurado ato atentatório a dignidade da justiça.

Ao analisar a exceção, o Magistrado a quo a recebeu como simples manifestação e afastou a tese de prescrição, vez que o prazo de 10 (dez) anos (art. 205, CC) seria contado a partir de 14.01.2014, data do vencimento da última prestação, findando em 14.05.2019 e, uma vez ajuizada a ação em 2014, de modo que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição.

Igualmente afastou a tese de prescrição intercorrente, posto que essa se dá diante da inércia da parte autora em promover os atos processuais. E, no caso dos autos, o que se vê dos autos é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando a localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, para a citação da requerida, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências.

Inconformado, o Executado interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Verifica-se dos autos de origem que BANCO ABC BRASIL S/A propôs, em 10/04/2014, a Ação de Busca e Apreensão em face de JOSE LUIZ PICOLO, alegando que concedeu ao Requerido, através da Cédula de Crédito Bancário, um empréstimo no valor de R$ 285.215,63, obrigando-se o Réu a pagar em 06 (seis) parcelas mensais, vencendo-se a última em 14/01/2014.

Em garantia do integral cumprimento das obrigações, foram dados em alienação judiciária um Pulverizador, um Trator Agrícola e uma Retro e Pá Carregadeira.

Todavia, aduz que o Réu não efetuou o pagamento das parcelas vencidas a partir de 19/08/2013.

Requereu fosse deferida liminarmente a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente.

O Magistrado a quo, em 11/04/2014, deferiu a liminar, bem como determinou a citação da parte Requerida para pagar, em cinco dias, a dívida exigida.

Contudo, a busca e apreensão restou inexitosa ante a não localização dos bens.

A parte autora requereu o prosseguimento do feito com a realização de pesquisa de endereços através do sistema Renajud e Infojud em nome do executado.

Deferido o pleito e localizado novo endereço na Comarca de Campo Grande/MS, foi determinada a expedição de carta precatória para citação e busca e apreensão.

Certidão do Oficial de Justiça informando que deixou de proceder a busca e apreensão por não localizar os bens

Petição da parte Autora requerendo a intimação do Requerido, por meio de seus advogados, para apresentar os bens pendentes de apreensão em juízo, sob pena de ser configurado ato atentatório a dignidade da justiça, bem como aplicação de multa prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil.

O requerido compareceu espontaneamente aos autos opondo exceção de pré-executividade no Id. n. 66582400, alegando teses de prescrição do titulo e prescrição intercorrente, as quais foram rejeitadas.

No que toca à alegada prescrição do título, correta a decisão agravada.

Isso porque, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, é aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

No caso em tela, não se aplica a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do CPC, posto que não se trata de ação de cobrança da cédula de crédito bancário, mas sim de busca e apreensão amparada na garantia fiduciária constante do contrato.

Demais disso, também não se aplica ao caso o prazo prescricional de três anos previsto no art. 52 do Decreto-Lei 413/69 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, posto que não se trata de execução do título de crédito (cédula de crédito bancário), mas sim, como já mencionado, de busca e apreensão de bens móveis alienados fiduciariamente em garantia ao credor.

Incide, dessa forma, o disposto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual "a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor".

Sobre o tema, oportuna a citação de ementa de elucidativo julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. GARANTIA REAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL (ART. 52, DL 413/69 C/C ART. 70, LUG) OU DECENAL (ART. 205, CÓDIGO CIVIL DE 2002). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando a espécie de ação de busca e apreensão movida pelo proprietário fiduciário contra a devedora fiduciante, com base no contrato de alienação fiduciária em garantia firmado entre as partes e adjeto à cédula de crédito industrial, e não de ação de execução da própria cédula de crédito industrial, inaplicável a prescrição suscitada pela devedora. II - O prazo prescricional trienal seria aplicável apenas à ação de execução da cédula de crédito industrial, no caso de demora atribuível ao exequente, o que não ocorreu na espécie, e não à de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em garantia do credor. III - Quando do ajuizamento da ação de busca e apreensão a cédula de crédito industrial antecipadamente vencida por inadimplemento não estava prescrita, tendo o credor optado pela realização de suas garantias ao invés de executar o débito, estando correto o eg. Tribunal de Justiça ao considerar viável a ação de cumprimento do contrato de financiamento manejada pelo banco credor, com a busca e apreensão dos bens dados em garantia pela devedora. IV - Inocorrência da prescrição intercorrente da cédula de crédito industrial apresentada com a inicial da ação de busca e apreensão, seja porque não se tem, na hipótese, ação de execução, seja porque a demora na citação não pode ser imputada ao Banco credor, inexistindo violação ao art. 52 do DL 413/69 c/c art. 70 do Anexo I da LUG. V - Retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da ação de busca e apreensão convertida em ação de depósito. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 805928 MG 2005/0213667-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2016)

Igualmente, não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente.

Isso porque a prescrição intercorrente, na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

Aliás, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, como
detalhadamente
explicado em linhas anteriores, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a três anos, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023